Tribunal: TJDFT
Processo: 0791108-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUPOSTAS NULIDADES. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse declarada a nulidade do auto de infração elencado. Em seu recurso aponta que a mera indicação da matrícula do agente que efetuou a autuação, além da ausência da sua assinatura, não são suficientes para a identificação da autoridade responsável, a ensejar a nulidade do auto de infração. Adiante, aponta que a descrição do local da suposta infração é imprecisa, não permitindo a exata identificação do local, sendo que caberia ao órgão réu comprovar que no local existia sinalização visível apta a identificar a proibição daquele local. Enfim, alega que a descrição da conduta infracional é genérica e imprecisa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventuais vícios no auto de infração de trânsito a ensejar a sua nulidade.
III. Razões de decidir
4. O artigo 280, V do CTB exige a “identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração”, sendo que consta no auto de infração ID 82440995 a indicação da matrícula do agente autuador do Detran, suficiente para cumprir a exigência legal, não sendo necessária a sua assinatura. No mesmo sentido: Acórdão 2089578, 0760356-26.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 02/03/2026.
5. Estabelece o artigo 280, II do CTB que “Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: (...) II - local, data e hora do cometimento da infração”. Na hipótese dos autos, não prospera a alegada nulidade por ausência de adequada descrição do local. Para tanto, pontue-se que consta naquele auto que o veículo estacionou em local proibido, sendo que há descrição de que a infração teria ocorrido no “Setor Bancário Norte. Próximo Empresa de Correios e Telégrafos. Asa Norte”. Cumpre elucidar que o objetivo da indicação do local da infração é permitir ao condutor a ciência acerca da região que teria ocorrido a penalidade, o que é claramente possível no caso concreto, de modo que ausente a alegada nulidade. Ainda, pontue-se que o auto de infração permite apurar que o autor teria estacionado em local proibido próximo à ECT no Setor Bancário Norte, situado na Asa Norte de Brasília/DF. Não há qualquer prejuízo ao direito de defesa, sendo que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que o ônus de comprovar que o veículo não estaria no local naquele momento era da parte autora. Enfim, não se trata de alegação genérica da conduta, eis que o auto de infração aponta o artigo (181, XIX do CTB), com a descrição “estac local/horário estacion/parada proib sinaliza”, além da observação “veículo trancado e travado. Condutor ausente”, com o adequado código de enquadramento, que permite identificar a conduta de estacionar em local proibido.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) face o irrisório valor da causa.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: art. 280, II e V do CTB.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089578, 0760356-26.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026.